Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-07.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-07.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), CASSIANO ZATTA DA ROSA - CPF: 054.038.511-51 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000073-07.2018.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido(s):

CASSIANO ZATTA DA ROSA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE ACIDENTE CAUSADO POR DESNIVELAMENTO E BURACO EM VIA PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA (ENTE MUNICIPAL) – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - JUNTADA DE UM ORÇAMENTO DATADO DE UM ANO APÓS O ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - DANO MATERIAL DEVE SER ESSENCIALMENTE COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, mesmo porque se trata de fatos pretéritos em que já deve ter havido a reparação da pista de rolamento, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

O dano material é aquele essencialmente comprovado nos autos não havendo como fixar indenização em relação a valor não comprovado.

Não havendo comprovação do pagamento alegado, posto que houve apenas a juntada de um orçamento pelo promovente, com data de um ano após o acidente discutido, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Lucas do Rio verde, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial o condenando ao pagamento de indenização por dano material (R$ 15.000,00) ao argumento de que houve inércia do requerido em deixar de manter a via em boa condição de tráfego dando causa ao acidente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Indenizatória proposta por
CASSIANO ZATTADA ROSA
em desfavor do
LUCAS DO RIO VERDE - MT
, e condeno o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação pelos danos materiais decorrente de acidente de trânsito.

A correção monetária deverá ser aplicada de acordo com os índices da Caderneta de Poupança (artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09), devendo ser observado a decisão proferida pelo STF nas ADI’S 4.357 e 4.425, ou seja, até a data de 25 março de 2015 devem ser aplicadas as regras previstas no artigo 1o-F, da Lei n. 9.497/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/90 (correção monetária e caderneta de poupança). Após essa data, para correção monetária o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Para os juros, o STF determina a aplicação nas relações jurídico-tributárias, os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário e, nas relações não tributárias, os juros da Caderneta de Poupança, ou seja, 0,5%. Resumindo: até 25 de março de 2015, juros e correção monetária de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança. A partir dessa data, correção monetária de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), cujo termo inicial é a data constante no orçamento para o conserto do veículo, e com juros de 0,5% ao mês para dívidas não tributárias, a partir da citação. Assim, na fase de execução deverá ser observado os índices fixados nesta sentença, conforme decidido no RE 870947, Tema Repercussão Geral 810, julgado pelo Pleno em 20.09.2017, tendo como Relator o Ministro Luiz Fux, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgo o mérito do processo nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

O Município, nas razões recursais, e, no mérito, sustentou a necessidade de prova pericial para averiguar a real condição da pista, bem como que não há prova do efetivo pagamento, posto que houve a juntada apenas de um orçamento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Em se tratando de causa em que se discute defeito na conservação e sinalização de pista que deu causa a acidente, inexiste pressuposto para a realização de perícia. A perícia se mostra imprestável, pois não pode ter por objeto situações pretéritas.

Outrossim, as provas produzidas em conjunto com a regra da inversão do ônus da prova são suficientes ao julgamento de mérito.

Não sendo indispensável a realização de perícia ou melhor, sendo inviável a sua realização, há de se rejeitar a preliminar de incompetência
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pleito de indenização por danos materiais decorrentes de acidente com veículo em via pública municipal em razão de desnivelamento e buraco na pista.

A parte promovente alegou na inicial que n
o dia 21 de julho de 2016, conduzia seu veículo Renault Sandero, placa OAQ7738, trafegando pela MT 449, no sentido do Município de Lucas do Rio Verde para o de Tapurah e que por conta da má conservação da referida rodovia, bem como, da existência de grãos e pedras soltas, desnivelada e com buracos, estando em reforma e sem sinalização, ao fazer a rotatória com a perimetral anel viário em frente ao Corpo de Bombeiros, perdeu o controle do veículo, bateu no meio fio e capotou.

Expõe o requerente que não sofreu nenhuma lesão ou escoriação por conta do ocorrido, sendo imediatamente atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Todavia, em decorrência da situação exposta, o carro sofreu danos, sendo que as 4 (quatro) portas foram danificadas, teto e capô. Junta fotos e informa que sofreu o prejuízo de R$ 15.000,00.

Juntou documentos pessoais, boletim de ocorrência datado de 21/07/2016, fotos e um orçamento.

O magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência do pedido inicial sob o argumento de que restou comprovado o acidente de trânsito em decorrência de desnivelamento e buraco em via pública, condenado a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 15.000,00.

No caso, o
Município recorreu
pretendendo a improcedência da demanda.

Entende o
Município que inexistem provas do alegado dano material, posto que apenas fora juntado um orçamento com mais de um ano da data do alegado acidente.

Importante registrar que não fora apresentada impugnação nos autos e em sede de contrarrazões o promovente nada menciona acerca de prova do pagamento, apenas afirmando que as provas acostadas nos autos são suficientes para comprovar o dano material e que a reponsabilidade do Ente Municipal é objetiva.

Entendo que razão assiste a parte recorrente. O dano material é aquele essencialmente comprovado nos autos não havendo como fixar indenização em relação a valor não comprovado.

A data do evento (acidente), conforme boletim de ocorrência, fora em 21/07/2016 e o orçamento acostado, sem prova do pagamento, é datado de 19/07/2017, ou seja, quase um ano após a ocorrência do fato.

Não havendo comprovação, do efetivo pagamento e prejuízo suportado, posto que o orçamento não se presta a tal fim, de rigor a reforma da sentença.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000073-07.2018.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
/MT

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
/MT

Recorrid
o
:
CASSIANO ZATTA DA ROSA

Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 14/07/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o Recorrido
CASSIANO ZATTA DA ROSA

postula indenização por danos m
ateriais

sofridos em acidente de trânsito.

Segundo consta da exordial, o fator determinan
te
para o acidente seria
a
má conservação da
pista de rolagem
,
de competência do ente municipal, a qual
se
encontrava
desnivelada e com buracos, estando em reforma e sem sinalização, bem como
em razão d
a existência de grãos e pedras soltas
no local
. Menciona
o Recorrido
que
ao fazer a rotatória,
em razão das condições da pista,
perdeu o controle do veículo, bateu no meio fio e capotou.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando
o ente municipal
ao pagamento de indenização por danos
materiais
no valor R$
15.000,00
(
quinze mil reais), nos termos do orçamento acostado à exordial.

Inconformado
,
o Recorrente MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
/MT
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela
integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
23/06/2020
, sendo que a d. relatora votou no sentido de prover o re
curso inominado apresentado pelo ente municipal
e julgar improcedente os pedidos formulados na presente ação, sob o fundamento de que
não comprovado o dano material sofrido, notadamente ante a inexistência de juntada de nota fiscal, bem ainda porque o orçamento não se prestaria como comprovante de pagamento
.

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
.

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o voto da eminente Relatora quanto ao provimento do recurso inominado interposto
pelo ente municipal
,
julgado
improcedente o pedido formulado
na inicial
,

no entanto,
por fundamento diverso
.

Com efeito,
é assente na jurisprudência que o reconhecimento do dano material decorrente de acidente de trânsito não depende da prova do desembolso, já que, muitas vezes, a vítima não tem condições econômicas de efetuar o conserto, dependendo do adimplemento por parte do causador do acidente para, assim, recuperar o seu veículo.

A extensão do dano pode ser verificada
por meio
de orçamentos, notadamente quando acompanhados de fotografias do estado do veículo, demonstrando a compatibilidade entre os valores e as avarias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EMATERIAIS. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. COLISÃO NA PARTE DIANTEIRA DO AUTOMÓVEL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DO ENTE PÚBLICO INCONTROVERSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE NOTAS FISCAIS OU COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO CONSERTO. Hipótese dos autos em que se encontra perenizada a responsabilidade do ente público, não tendo sido impugnada a conclusão quanto à culpa exclusiva do preposto do Município para a colisão do caminhão no automóvel da parte autora.
RELATIVAMENTE AOS DANOS MATERIAIS, É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE SER VÁLIDA A MENSURAÇÃO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TRÊS

ORÇAMENTOS, NÃO SE EXIGINDO QUE A PARTE APRESENTE NOTA FISCAL, ORDEM DE SERVIÇO OU COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS REPAROS, MAS APENAS QUE DEMONSTRE AS AVARIAS E O PREJUÍZO.
Afastamento do pleito sucessivo de redução do quantum indenizatório por
danosmateriais
, sendo mantido aquele fixado na sentença com base no orçamento de menor valor juntado aos autos e que contempla com fidedignidade as avarias impingidas ao veículo sinistrado. Manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70064899677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, Julgado em 25/02/2016)
–
Grifei
.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMATERIAIS. ABALROAMENTO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO. MANOBRA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO SEM ATENTAR AO FLUXO NA VIA. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. FRATURA EXPOSTA NA TÍBIA. CIRURGIA. DANO MATERIAL, MORAL E PENSÃO MENSAL DEVIDAS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. O
ORÇAMENTO PARA CONSERTO DA MOTO SE MOSTRA SUFICIENTE À APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
, além de não tendo sido especificamente impugnado pelo réu. Os danos morais são evidentes, dada a gravidade da lesão sofrida pelo demandante, comportando a majoração do valor para R$ 20.000,00. A pensão mensal é devida, devendo sua liquidação se dar por arbitramento e também por artigos. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70067261347, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz
Pozza
, Julgado em 25/02/2016) – Grifei.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial no sentido de que é recomendável a juntada de 03 (três) orçamentos, de modo a conferir maior segurança no sentido de que o valor postulado
se
encontra de
acordo com
o preço de mercado.

Ocorre que tal regra não é absoluta, notadamente quando inexiste impugnação precisa e específica dos serviços e valores informados no
único
orçamento colacionado
aos autos
pelo demandante.

Consigne-se que com a juntada de inúmeras fotos do acidente, haveria a possibilidade, inclusive, de elaboração de outros orçamentos mediante avaliação indireta, de forma a infirmar o valor constante do orçamento colacionado à exordial, ônus do qual não se desincumbiu o ente municipal.

Portanto, fosse o caso de se analisar apenas a existência ou não de prova da extensão do dano,
o raciocínio constante da sentença prolatada na origem,
deveria
ser mantido incólume.

Ocorre que,
analisando detidamente as argumentações e
as
provas constantes dos autos, concluo pela inexistência de prova do próprio ato ilícito praticado pelo ente municipal
- pressuposto básico para a configuração da responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva -
e que antecede a verificação do próprio dano.

Assim é porque inexiste prova segura e cabal
acerca
da alardeada má con
s
er
v
ação da pista de rolamento (ato ilícito), bem ainda que esta tenha sido a causa do acidente (nexo de causalidade).

As fotos carreadas na exordial, em verdade, nada comprovam.

A narrativa constante do Boletim
de Ocorrência e da exordial induzem à conclusão de que o demandante,
ora Recorrido
, já se encontrava realizando a rotatória quando, em razão da qualidade da pista, teria perdido o controle do seu veículo, batido no meio
fio
e capotado.

“Ocorre que, por conta da má conservação da referida rodovia, bem como com a existência de grãos e pedras soltas, desnivelada e com buracos, estando em reforma e sem sinalização,
ao fazer a rotatória
com a perimetral anel viário em frente ao Corpo de Bombeiros, perdeu o controle do veículo, bateu no meio fio e capotou”.

Ocorre que não há fotos do estado da pista de rolamento na rotatória propriamente dita. A foto colacionada na exordial, que indica a existência de alguma ondulação, antecede à rotatória.

Aliás, as ond
ulações constantes na foto
- repise-se, que antecede à rotatória -,
também não se mostram significantes a ponto de se poder
concluir
, com a devid
a segurança,
serem causa única e suficiente para um acidente com capotamento.

Não suficiente, não é possível se constatar,
por meio
das fotos, a existência de buracos, grãos e pedras soltas, tal como afirmado.

Outras questões fáticas e
conclusões extraídas
a partir das próprias afirmações d
o demandante,
acabam por retirar
a responsabilidade do ente municipal pelo evento danoso.

É cediço que, diferentemente do Boletim de Ocorrência que contém apenas declarações unilaterais da parte que compareceu perante a repartição policial, o instrumento lavrado pela
autoridade policial
, a partir das diligências por ele efet
u
adas
no local dos fatos
, possui presunção de veracidade dos fatos descritos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO POR CULPA DO RECORRENTE SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NARRAÇÃO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CONTRÁRIA.
EXCLUSÃO DE APÓLICE DE SEGURO POR EMBRIAGUEZ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL.
1. Inexistindo provas nos autos a desconstituir as informações prestadas pelo policial no Boletim de Ocorrência, há que prevalecer sua presunção de veracidade.
2. Embora a ingestão de bebida alcoólica, por si só, não afaste a cobertura do seguro, no caso em testilha, comprovou-se a culpa do apelante, condutor do veículo segurado, que provocou o acidente de trânsito ao ignorar a sinalização de "PARE", invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo de outrem. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 05034450620178090051, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/02/2019)

No caso concreto, o
B
oletim de
O
corrência fora lavrado pela autoridade policial que compareceu no local do acidente e que colheu a versão do próprio demandante sobre os fatos, inexist
indo
qualquer referência às condições da pista e muito menos que esta tenha sido a causa para a ocorrência do evento.

Eis o teor do Boletim de Ocorrência:

“No local o condutor do veículo Renault
Sandero
de Placa OAQ 7738, o Sr. Cassiano
Zaita
da Rosa, nos relatou que estava trafegando pela MT 449 no sentido do Município de Lucas do Rio Verde –MT para o Município de
Tapurah
-MT;
Que ao efetuar a rotatória com a perimetral anel viário o mesmo perdeu o controle do referido veículo, chocou contra o meio fio e capotou;
Que o acidente ocorreu em frente à Companhia do
Corpo de Bombeiros Militar; Que foi prontamente atendido pela equipe que lá se encontrava; Que não sofreu nenhuma lesão ou escoriação no acidente; O referido veículo que conduzia teve danos de média monta, sendo necessário a avaliação de um perito ou profissional mecânico. Diante do fato foi confeccionado o presente BO PM e registrado na DEL. POL. Local. O veículo ficou com o condutor o qual providenciou sua retirada do local com guincho”.

Demais disso, a primeira insurgência somente fora registrada
20 (vinte) dias após o acidente
,
por meio
de
reclamação junto ao PROCON/MT, registrada equivocadamente em face d
a empresa “Administradora de Pedágios”, ou seja,
uma concessionária que
o demandante
acreditava ser a responsável pela conservação da pista onde ocorrido o acidente.

A reclamação supracitada restou arquivada em 04/10/2016. O demandante esperou, então, o transcurso de 09 (nove) meses para realizar o orçamento colacionado aos autos, datado de 19/07/2017, e então mais 06 (seis) meses para o ajuizamento da ação em face do município (12/01/2018), inexistindo qualquer prova d
e que por todo este período o veículo permaneceu com as avarias decorrentes do acidente, isto é, sem qualquer reparo.

Outro ponto digno de registro é a declaração do demandante de que o acidente ocorreu quando estava a caminho de seu trabalho.

Ora, se o local era o caminho de seu trabalho
e
, portanto, o demandante trafegava diariamente, apresenta-se incompatível a alegação de surpresa quanto a existência de obras e buracos no local.

Não suficiente, consta do Boletim de Ocorrência a informação de que a habilitação do demandante, à época do acidente, era provisória, a evidenciar que tinha menos de 01 (um) ano de experiência.

O fato, no entanto, é que inexiste prova, cabal e estreme de dúvidas, que deem guarida à afirmação
d
e que o acidente ocorreu pela má con
s
er
v
aç
ão da pista de rolamento, ônus que competia ao demandante,
ora Recorrido
.

Dessa maneira, não fez
o
Recorr
ido
prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.”

Posto isso,
acompanho o voto da d. relatora quanto ao provimento do recurso
do ente municipal
, para
o fim de julgar improcedente o pedido formulado
na presente ação
, todavia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020